Tribunal: STF
Processo: HC 266254
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de F. S. M. contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AgRg no RE no AgRg no AREsp 2.900.888/PE (doc. 30, pp. 127-131).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi “[...] condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 217-A, caput [estupro de vulnerável], c/c art. 226, II, e art. 71, todos do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado [...]” (doc. 30, p. 17).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:



    O paciente, FERNANDO DE SOUZA MEDEIROS, foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco à pena de 14 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, c/c art. 71 todos do Código Penal Brasileiro, conforme sentença proferida pela 2ª Vara dos Crimes Contra Criança e Adolescente da Capital/PE, nos autos da Ação Penal nº 0045511-24.2010.8.17.0001, posteriormente confirmada em sede de Apelação Criminal.



    Contudo, a condenação encontra-se irremediavelmente viciada, em razão de nulidade absoluta ocorrida na audiência de instrução e julgamento realizada em 25/03/2015, durante a fase mais sensível do processo penal. Na ocasião: O Ministério Público, embora regularmente intimado, não compareceu à audiência, a qual envolvia a oitiva das testemunhas de acusação e da defesa, além do interrogatório do réu; Nenhuma justificativa idônea foi apresentada para sua ausência, limitando-se a relatar que o membro do Ministério Público estaria em exercício cumulativo, sem, contudo, promover a designação de substituto, o que resultou na completa ausência do titular da ação penal pública no momento de colheita da prova judicial; Diante dessa omissão, o magistrado assumiu indevidamente a condução direta da inquirição das testemunhas – inclusive daquelas arroladas pela acusação – em flagrante violação ao sistema acusatório constitucional (art. 129, I, e art. 5º, LIV e LV da CF) e em desrespeito ao art. 212 do CPP, que estabelece que as perguntas devem ser formuladas inicialmente pelas partes, cabendo ao juiz atuação apenas complementar e subsidiária.



    Trata-se de nulidade estrutural, objetiva e insanável, que não depende de protesto da defesa ou de demonstração de prejuízo, por violar diretamente a paridade de armas, a imparcialidade judicial e o contraditório substancial. O vício é, portanto, de ordem pública, reconhecível a qualquer tempo e passível de controle por habeas corpus.



    A gravidade do vício foi, inclusive, reconhecida pelo próprio Ministério Público, que, tanto no seu Recurso de Apelação, quanto nas contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto pelo Paciente, pleiteou a nulidade da audiência de instrução, sustentando que: [...].



    Dessa forma, é o próprio titular da ação penal que corrobora o fundamento central desta impetração: a nulidade absoluta do ato judicial realizado sem a presença do Ministério Público, com inegável prejuízo à estrutura acusatória e à higidez do processo penal. Trata-se de nulidade estrutural insanável, que compromete não apenas a legitimidade das provas colhidas, mas a própria validade do processo penal, tendo em vista que os elementos centrais da instrução – depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação e o interrogatório do réu – foram colhidos sem contraditório substancial e sob condução inquisitiva do juízo.



    Além disso, desde a apelação, a Defesa suscitou expressamente essa nulidade, requerendo a anulação da audiência e dos atos processuais subsequentes, inclusive da sentença, por se tratar de vício de ordem pública. Também apontou cerceamento de defesa, violação ao contraditório, ao devido processo legal e à imparcialidade judicial. (doc. 1, pp. 1-3).



    Ao final, requer:



    a) declarar a nulidade da audiência de instrução realizada sem a presença do Ministério Público, bem como de todos os atos processuais subsequentes, inclusive da sentença condenatória; b) determinar a renovação dos atos processuais viciados, com observância plena dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, sistema acusatório e paridade de armas; c) subsidiariamente, caso não reconhecida a nulidade da instrução, declarar a nulidade do acórdão da Corte Especial do STJ que rejeitou os embargos de declaração sem enfrentar as teses constitucionais invocadas, viabilizando, assim, o necessário acesso à jurisdição constitucional e o regular exercício do direito de recorrer à instância extraordinária. (doc. 1, p. 12).



    É o relatório necessário. Decido.



    Colaciono, por oportuno, ementa do acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.900.888/PE, e que também integra o inteiro teor do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E INTEGRAL DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da colenda Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial atende aos pressupostos de admissibilidade, para, assim, o Superior Tribunal de Justiça dele conhecer e, se o caso, dar-lhe provimento. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do egrégio STJ estabelece que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, exigindo que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão. 4. A falta de impugnação específica e integral dos fundamentos utilizados na decisão agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, tornando inviável o conhecimento do agravo em recurso especial. 5. A impugnação genérica à aplicação da Súmula n. 7, sem o devido cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão recorrido e as teses recursais, não atende ao requisito de impugnação específica. IV. Agravo regimental desprovido. (doc. 30, p. 26 – grifei).  



    Com efeito, as questões suscitadas neste writ não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente pela prática do crime de falsificação de documento público, em continuidade delitiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249.993 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão Preventiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito apresentadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.285 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator